Tribunal: TJDFT
Processo: 0701875-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701875-55.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: PRIME CONSTRUÇÕES LTDA AGRAVADO: ANDRE FELIPE SEIXAS TRINDADE, ANA CRISTINA DA SILVA SOUZA DECISÃO 1. A agravante se insurge contra decisão da 10a Vara Cível de Brasília (Proc. 0700378-71.2022.8.07.0001 - id 180757871), que, deferiu a desconsideração da personalidade jurídica para que o cumprimento de sentença se estenda à empresa que integra o grupo econômico: Prime Construções Ltda, em virtude da confusão patrimonial entre as empresas que compõem o grupo econômico. Alega, em suma, não preenchidos os requisitos do CCB 50, pois inexiste demonstração do uso irregular da sociedade empresarial ou da confusão patrimonial, ônus das credoras do qual não se desincumbiram, não caracterizando a insolvência da sociedade executada – Vertical Construção e Incorporação Ltda – a frustração de buscas nos sistemas disponibilizados ao Juízo, sustentando que, por não ter sido comprovado o exaurimento os meios de perseguição do crédito, é incabível a desconsideração. Acrescenta arrazoado acerca da impossibilidade de aplicação da teoria menor. Apontam perigo de dano na possibilidade de realização de atos expropriatórios. Requerem o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada (id 180757871 – autos principais): “O artigo 50 do Código Civil retrata que, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Nesse sentido, é obrigatória a demonstração inequívoca de que se desvirtuou o objetivo social para se perseguirem fins não previstos contratualmente ou proibidos por lei, no caso do desvio de finalidade ou, na hipótese de confusão patrimonial, de que a atuação do sócio ou do administrador se confundiu com o funcionamento da própria sociedade, utilizada como verdadeiro escudo, não se podendo identificar a separação patrimonial entre ambos. (Gagliano, Pablo Stolze; Filho, Rodolfo Pamplona. Novo Curso de Direito Civil, 19a Ed., São Paulo: Saraiva, 2017). O art. 50, § 4o, do Código Civil estabelece que a mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. A formação de grupo econômico pressupõe a existência de empresas distintas que combinam seus recursos ou esforços para atingimento de seus objetivos. No caso em análise, há elementos suficientes no processo para reconhecimento da formação de grupo econômico entre as pessoas jurídicas, inclusive com a confusão patrimonial entre as empresas, tendo em vista que atuam no mesmo segmento, suas sedes funcionavam no mesmo endereço, o único sócio da Vertical Engenharia Civil Ltda também já foi sócio da empresa Prime. Nesse sentido, trago o seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. REQUISITOS. ABUSO. DESVIO DE FINALIDADE. GRUPO ECONÔMICO. LESÃO A CREDORES. CONFIGURAÇÃO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica exige a comprovação da confusão patrimonial ou do desvio de finalidade, sendo este caracterizado pela utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza (art. 50, §1o, do CC). 2. Além das tentativas frustradas de localização de bens, verifica-se que o processo tramita há sete anos, o que evidencia o fato de que a devedora tem se valido da sua autonomia e se beneficiado do grupo econômico para, propositadamente, protelar a satisfação do crédito exequendo. 3. Segundo a jurisprudência do STJ, uma vez reconhecido o grupo econômico e verificada confusão patrimonial, é possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para responder por dívidas de outra, inclusive em cumprimento de sentença, sem ofensa à coisa julgada. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1678331, 07421095020228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, acolho o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para que o cumprimento de sentença se estenda à empresa que integra o grupo econômico: Prime Construções Ltda, CNPJ 14.482.096/0001-86, em virtude da confusão patrimonial entre as empresas que compõem o grupo econômico. Inclua-se a referida empresa no polo passivo. Pesquise-se a existência de bens nos sistemas à disposição do juízo e intime-se a parte credora dos resultados, advertindo-a de que as consultas realizadas esgotam a possibilidade de cooperação do juízo para a localização de bens. (...).” Acrescento que não se constata o periculum in mora, sequer alegado, pois as pesquisas autorizadas na decisão agravada (Sisbajud, Renajud e Infojud), para localização de patrimônio da agravante, não obtiveram êxito (ids 182342183; 183223961 – autos principais). 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Às agravadas, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator